Tribunal: TJSP
Processo: 1009589-76.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Seguro de vida. Indenização por morte do segurado. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Recusa ao pagamento da indenização, sob o argumento de omissão de doença preexistente no momento da contratação. Causa da morte considerada "mal definida" em certidão de obtido, havendo menção da existência de "hipertensão arterial sistêmica". Seguradora que não exigiu

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Seguro de vida. Indenização por morte do segurado. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Recusa ao pagamento da indenização, sob o argumento de omissão de doença preexistente no momento da contratação. Causa da morte considerada "mal definida" em certidão de obtido, havendo menção da existência de "hipertensão arterial sistêmica". Seguradora que não exigiu exames médicos prévios, cabendo-lhe comprovar a má-fé do segurado, nos termos da Súmula no 609 do STJ. Ônus do qual a apelante não se desincumbiu. Contrato que não satisfaz a exigência prevista no art. 6o, III, do CDC. Ausência de informação de que a inexatidão da declaração ou omissão de doença preexistente implicaria a perda do direito ao recebimento do seguro. Dever do apelante em indenizar os autores no valor previsto no contrato, com correção monetária da contratação do seguro até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). Recurso parcialmente provido.